Tribunal: TJES
Processo: 5002716-47.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002716-47.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JAMIR GOTARDO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃ
O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002716-47.2023.8.08.0021

EMBARGANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:
JAMIR GOTARDO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ERRO MATERIAL NA EMENTA E NA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra acórdão proferido em apelação cível, sob a alegação de omissão quanto à análise da sucumbência recíproca. Sustenta a embargante que, sendo os pedidos apenas parcialmente procedentes, haveria necessidade de reconhecimento da sucumbência recíproca. Alega, ainda, contradição e erro material na ementa e no dispositivo do acórdão, que indicaram o desprovimento do recurso, embora tenha havido redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar a alegação de sucumbência recíproca; (ii) determinar se há erro material na ementa e na parte dispositiva do acórdão quanto ao resultado do julgamento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aprecia expressamente a alegação de sucumbência recíproca, esclarecendo que a fixação de valor inferior ao pedido inicial de indenização por danos morais não configura sucumbência recíproca, pois o valor pleiteado na petição inicial é mera estimativa, cabendo ao magistrado fixá-lo com base na razoabilidade e proporcionalidade.

4. A pretensão da embargante de rediscutir a distribuição da sucumbência revela inconformismo com o julgamento, não sendo cabível por meio de embargos de declaração.

5. Constatam-se erros materiais no acórdão embargado: (i) na ementa, que indicou desprovimento do recurso, embora tenha havido parcial provimento para reduzir o valor da indenização por danos morais; (ii) no item 7 da ementa, que também faz referência ao desprovimento do recurso; e (iii) no dispositivo final, que concluiu pela negativa de provimento. Esses equívocos destoam do conteúdo do voto e da fundamentação e devem ser corrigidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente providos.

1.
Tese de julgamento
:

2. A redução do valor da indenização por danos morais não configura sucumbência recíproca, sendo legítima a fixação judicial com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

3. Erros materiais na ementa e no dispositivo do acórdão podem ser corrigidos por meio de embargos de declaração, desde que não alterem o conteúdo da decisão.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 24 de outubro de 2025.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBA
RGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002716-47.2023.8.08.0021

EMBARGANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:
JAMIR GOTARDO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Cabem
embargos de declaração quando constar, na decisão recorrida, ob
s
curidade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489,
§
1º, que configurariam a carência de fundamentação válida
(CPC/2015, artigo 1.0
2
2, incisos de I a II, Parágrafo único, incisos I e II).

Eis a ementa do
acórdão embargado:

“
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA NA AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE PRÓTESE PARA REALIZAÇÃO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANO MORAL DEVIDO. REDUÇÃO DA QUANTIA FIXADA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. - A responsabilidade do fabricante, do comerciante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva (CDC, arts. 12, 13 e 14), e só será afastada quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como, por exemplo, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou ainda a existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II).

2. - A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que é abusiva e enseja reparação por dano moral a cláusula contratual que exclui da cobertura do plano o custeio de prótese necessária ao pleno restabelecimento da saúde do segurado, em procedimento cirúrgico coberto pelo plano, uma vez que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado.

3. - Provoca dano moral a operadora de plano de saúde que embora tenha aprovado a realização de cirurgia no segurado, nega a utilização de materiais necessários à realização do ato cirúrgico.

4. - Somente após o deferimento da tutela de urgência é que a recorrente deixou de criar entraves burocráticos, permitindo a realização do procedimento cirúrgico e o fornecimento dos materiais necessários à sua realização.

5. - Hipótese em que ficou demonstrado o ato ilícito praticado pela apelante, caracterizado pela violação do direito da apelada, causando-lhe dano, donde se deflui o inexorável dever de indenizar.

6. - Em observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora pela Taxa SELIC desde a data da citação, vedada a cumulação com correção monetária.

7. - Recurso desprovido. Juros de mora alterados por força do efeito translativo do recurso.

(TJES - AP Nº 5002716-47.2023.8.08.0021. Relator Desembargador Fábio Clem de Oliveira. Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Julga
do em:
04/11/2024).

O
acórdão embargado decidiu todas as questões suscitadas pelo embargante no recurso de apelação, manifestou-se de forma expressa sobre a ausência de sucumbência recíproca, pois o fato de a indenização por danos morais ter sido fixada em um valor menor do que o pedido na petição inicial não implica em sucumbência recíproca.

É que o valor declinado na inicial é apenas uma sugestão, cabendo ao juiz determinar o
quantum
, levando em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a extensão do dano e o impacto na vítima.

É o que proclama a doutrina condensada na
Súmula nº 326 do STJ.

“
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca.”

D
esse juízo:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. NEXO CAUSAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. ALTERAÇÃO. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 326 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.

2. A existência de omissão, contradição ou obscuridade em acórdão deve ser examinada com base na suficiência dos fundamentos apresentados para o deslinde da controvérsia, sendo dispensável o enfrentamento de todas as alegações das partes.

3. A inversão do ônus da prova pode ser aplicada em benefício do consumidor, com base em sua vulnerabilidade, especialmente em casos de dificuldade técnica na produção de provas, conforme o art. 6º, VIII, do CDC.

4. A responsabilidade civil por erro médico pode ser exigida com base em prova testemunhal e documental, ainda que o laudo pericial seja inconclusivo, respeitando-se o princípio do livre convencimento motivado.

5. Em recurso especial, é incabível revisar o quantum indenizatório por dano moral e estético que não se mostra irrisório ou exorbitante, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

6. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado pela parte autora não implica sucumbência recíproca, conforme a Súmula n. 326 do STJ.

7. A constatação de excesso no quantum indenizatório fixado a título de danos morais legitima, excepcionalmente, o afastamento do óbice da Súmula n. 7 do STJ, bem como a promoção de novo arbitramento da indenização para patamar compatível com as particularidades do caso concreto.

8. Às condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 deve ser aplicada a taxa Selic, que contempla juros moratórios e correção monetária.

9. A indenização por danos morais foi reduzida a R$ 500.000,00, corrigidos pela taxa Selic desde a citação, em razão de o montante inicialmente arbitrado ser considerado excessivo.

10. Agravo parcialmente provido.”

(STJ - AgInt no REsp n. 1.982.878/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 14/5/2025.)

A
usente qualquer omissão manifesta no julgado, conclui-se que as alegações da embargante revelam o intuito de rediscutir as questões decididas no julgamento da apelação, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

Acresça-se que a
despeito de apontada a existência de contradição, os fundamentos adotados pela embargante para impugnar o acórdão embargado caracterizam, na verdade, erro material.

Colhe-se do inteiro teor do acórdão embargado (Id. 10676520) que o recurso de apelação foi parcialmente provido e, com isso,
reduzido o valor da
indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, desde a data do ato ilícito, vedada a sua cumulação com correção monetária.

O item
“6” do acórdão expressamente prevê que “Em observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora pela Taxa SELIC desde a data da citação, vedada a cumulação com correção monetária”.

Todavia, consta na ementa do acórdão que o recurso foi desprovido. De forma similar ocorre no item 7, o qual dispõe,
in verbis
: “7. - Recurso desprovido. Juros de mora alterados por força do efeito translativo do recurso.”.

Por fim, também se observa um erro material no final da ementa, onde con
s
ta a seguinte redação: “VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.”.

Por essas razões, dou parcial provimento aos embargos de declaração para
sanar
os erros materiais apontados
e determinar que dele passe a
constar:
(I)
Na ementa do acórdão: “EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA NA AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE PRÓTESE PARA REALIZAÇÃO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANO MORAL DEVIDO. REDUÇÃO DA QUANTIA FIXADA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.”
(II) N
o item de nº 7 (sete) da ementa do acórdão embargado a expressão “RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.
E (III)
No final do acórdão: “VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À
UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.”

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)